Tribunal: TJSP
Processo: 0112246-90.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Uso de documento falso
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0112246-90.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos DEBORA OLIVEIRA DA
SILVA e VANESSA SEKIGUCHI DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0112246-90.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.729
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0112246-90.2017 São Paulo
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDAS: DEBORA OLIVEIRA SIVA

VANESSA SEKIGUCHI DE GODOY
Inconformada com a r. decisão de fls. 84/86, da 17a Vara
Criminal da Comarca da Capital, que rejeitou parcialmente a denúncia
contra Debora Oliveira Siva e Vanessa Sekiguchi de Godoy, por não
vislumbrar, in casu, a prática de ato criminoso consistente em uso de
documento falso, mas somente o de falsidade de atestado médico, recorre
a Justiça Pública em sentido estrito aduzindo, em síntese, indícios
suficientes de autoria e materialidade quanto ao delito do artigo 304 do
Código Penal, postulando seja a denúncia recebida também em relação a
este crime, com o prosseguimento do feito em seus regulares termos (fls.
91/94).
As contrarrazões encontram-se às fls. 99/102 e 109/112.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
121/125, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0112246-90.2017.8.26.0050 -Voto no
3
O recurso não merece mesmo provimento, nos termos do bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A rejeição parcial da denúncia era mesmo de rigor, ficando aqui,
então, prestigiada a r. decisão combatida.
A MMa Juíza de Direito decidiu com inteiro acerto, uma vez que,
“in casu”, o delito previsto no artigo 304 do Código Penal é mero
exaurimento do crime de falsidade de atestado médico.
Com efeito, exsurge dos autos que, no dia 11 de outubro de
2017, a recorrida Débora teria combinado com Vanessa a obtenção de
uma folha de atestado da médica Cristiane Freire. Assim, Vanessa teria
aproveitado a facilidade de trabalhar na clínica médica AME, em que
também trabalha a sobredita médica, e subtraiu desta uma folha de
atestado médico.
Em seguida, Vanessa teria entregado tal atestado para Debora,
que, por sua vez, o enviou a sua empregadora Rosana Maria Françoso -
proprietária da Clínica de Fisioterapia e Terapia da Mão
Instituto
Francoso, contendo a inverídica informação de que estava de licença-
médica e, assim, falsamente justificar sua ausência no trabalho. Ocorre,
no entanto, que Rosana desconfiou da autenticidade de referido atestado
médico e entrou em contatado com a médica Cristiane Freire, a qual lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0112246-90.2017.8.26.0050 -Voto no
4
informou não ter emitido o atestado médico em favor de Debora.
Assim, de rigor consignar que o crime subsequente é mero
exaurimento da falsificação do documento particular. Como bem
fundamentou a douta Magistrada a quo, não se cogita de cúmulo material
de infrações, porquanto, sem adentrar ao mérito, ainda que se comprove o
uso do documento falso, nas circunstâncias descritas na denúncia, ter-se-
ia conduta que se insere no exaurimento da conduta de falsificação,
porquanto o destino de documento falsificado é obviamente ser utilizado.
Há, pois, inegável consunção das condutas, pois, na medida em
que, em tese, as acusadas de alguma forma falsificaram o documento ou
concorreram para tanto, com a finalidade de falsamente justificar falta no
trabalho por motivo de doença inexistente, fatalmente assim agiram diante
da possibilidade de vir a exibi-la. Logo, o fato posterior, de mesma
gravidade, resta absorvido.
Nesse sentido tem se manifestado o C. Supremo Tribunal
Federal:
DIREITO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. Admite-se a
possibilidade de que a denúncia anônima sirva para
deflagrar uma investigação policial, desde que esta seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0112246-90.2017.8.26.0050 -Voto no
5
seguida da devida apuração dos fatos nela noticiados.
Precedente citado. 2. Não há nulidade automática na
tomada de declarações sem a advertência do direito ao
silêncio, salvo quando demonstrada a ausência do
caráter voluntário do ato. Ademais, a presença de
defensor durante o interrogatório do investigado ou
acusado corrobora a higidez do ato. Precedente citado.
3. Condenação pelo crime de falso. Restou provada a
falsidade do contrato social da radiodifusão Dinâmica,
sendo o primeiro acusado o verdadeiro controlador.
Com efeito, o denunciado omitiu esta condição por ser
parlamentar federal, diante da vedação prevista no art.
54 da Constituição Federal e no art. 38, §1o, da Lei no
4.117/62. 4. De acordo com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
crime de uso, quando cometido pelo próprio agente que
falsificou o documento, configura "post factum" não
punível, vale dizer, é mero exaurimento do crime de
falso. Impossibilidade de condenação pelo crime
previsto no art. 304 do Código Penal. 5. A alteração do
contrato social não constitui novo crime, já que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0112246-90.2017.8.26.0050 -Voto no
6
finalidade do agente já havia sido atingida quando da
primeira falsificação do contrato social. 6. O contrato
social não pode ser equiparado a documento público,
que é criado por funcionário público, no desempenho
das suas atividades, em conformidade com as formalidades previstas em lei.
7.
Extinção
da
punibilidade dos acusados, em face da prescrição da
pretensão punitiva, baseada nas penas em concreto,
restando prejudicada a condenação. (AP 530, Relator(a):
ROSA
WEBER,
Relator(a)
p/
Acórdão:
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014
PUBLIC 17-11-2014 REPUBLICAÇÃO: DJe-250 DIVULG
18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014 - Grifamos)
Com inteira razão, pois, a digna Juíza sentenciante e o culto
representante do “Parquet” de Segunda Instância.
Nega-se, dessarte, provimento ao recurso.

POÇAS LEITÃO
Relator